Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700330-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal a internação da parte em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A antecipação da pretensão recursal foi indeferida (ID 56129338). Da análise dos autos de origem, constata-se que a Defensoria Pública já se manifestou em primeiro grau, informando que em 29/02/2024 entrou em contato com a representante da parte e obteve a informação de que houve a transferência do paciente para Leito de UTI do Hospital Regional de Santa Maria. É o relato do necessário. DECIDO. Ante as informações prestadas no juízo de origem, nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento, por superveniente perda do objeto. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital